Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração consubstancia recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Verifica-se que a pretensão do embargante não se dirige a sanar eventuais vícios que possam acometê-lo, mormente o da omissão, e, sim, à tentativa de reverter posição processual que lhe fora desfavorável, para que, doravante, seja possível prevalecer a tese - somente agora defendida -, de que caberia o enquadramento jurídico do título executivo no inciso III, do art. 783, do CPC,
3. O que pretende o embargante/apelante, no caso em análise, é o reexame da matéria, com introdução de nova tese recursal, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.